Tribunal: TJDFT
Processo: 0022848-19.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022848-19.2017.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: MARCELO CRUZ BORBA, MARCELO FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO GOMES DURAES, MARCELO HENRIQUE FARIAS DA SILVA, MARCIA DA SILVA PEREIRA, MARCIA FERRAIS DA SILVA, MARCIA MALAQUIAS DA SILVA, MARCIA MEIRELES ZICA, MARCIA PEREIRA MILLER, MARCIA VIEIRA ALVES PAULINO, MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Arquive-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios